Tribunal: TJES
Processo: 5002899-92.2025.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002899-92.2025.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACINTO PONTIN MACHADO
RECORRIDO: BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº:
5002899-92.2025.8.08.0006

RECORRENTE:
JACINTO PONTIN MACHADO

RECORRIDOS:
BANESTES SA BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e MEGALINK SERVICOS LTDA - ME

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça à Recorrente.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA.
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. SERVIÇO DE INTERNET. PAGAMENTO DE FATURA POSTERIORMENTE ESTORNADO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. VALOR DEVOLVIDO AO CONSUMIDOR EM ESPÉCIE. CIÊNCIA DO CONSUMIDOR QUANTO À DIVERGÊNCIA BANCÁRIA. INÉRCIA NO REFAZIMENTO DO PAGAMENTO. DÉBITO ATIVO. CORTE NO SERVIÇO POR INADIMPLÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1) Trata-se de Recurso Inominado interposto por JACINTO PONTIN MACHADO (ID 81597451) em face da sentença de ID 79215563 que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexigibilidade de débito e indenização por danos morais. O autor alega que pagou a fatura de abril/2025, mas o valor foi estornado pelo BANESTES sob justificativa de duplicidade. Afirma que, após o estorno, a MEGALINK suspendeu o serviço. A sentença de piso concluiu que, uma vez que o valor retornou à posse do autor e este foi notificado para pagar novamente, a inadimplência justificou o corte. Em razões recursais, o recorrente sustenta falha sistêmica na cadeia de fornecedores e sua vulnerabilidade. Contrarrazões apresentadas pelo BANESTES (ID 82855582) pugnando pela manutenção do julgado.

2) A controvérsia cinge-se em verificar se houve falha na prestação de serviço pelas requeridas em razão do estorno de pagamento efetuado pelo autor e subsequente interrupção do serviço de internet por inadimplência.

3) É fato incontroverso que o autor efetuou o pagamento da fatura de abril/2025 (R$ 59,90) e que tal valor lhe foi devolvido em espécie na agência do BANESTES, conforme admitido na inicial e corroborado pelos documentos de ID 69744869. Embora o recorrente alegue ter sido induzido a aceitar o estorno sob a pecha de "pagamento em duplicidade", a realidade jurídica é que o numerário retornou à sua disponibilidade financeira.

4) No caso sub examine, restou comprovado via chat de atendimento (ID 74937573) que a recorrida MEGALINK informou ao autor sobre a divergência bancária e solicitou o refazimento do pagamento, oferecendo boleto atualizado sem encargos. O autor, ciente de que o dinheiro estava em seu poder, optou por não quitar a fatura novamente, pretendendo que o comprovante do pagamento estornado servisse como quitação eterna.

5) Não se pode olvidar que o pagamento pressupõe a transferência definitiva do valor ao credor. Se o valor é devolvido ao devedor — por erro bancário ou sistêmico —, a obrigação não se extingue pela quitação, pois o patrimônio do devedor não sofreu o decréscimo necessário para adimplir a dívida. No caso, o valor não reverteu em proveito da Megalink.

6) Assim, a interrupção do serviço de internet decorreu da efetiva inadimplência do consumidor que, mesmo notificado da falha no repasse bancário e estando com o dinheiro em mãos, quedou-se inerte. Tal conduta configura exercício regular de direito da prestadora.

7) Inexistindo ato ilícito ou falha na prestação de serviço, não há que se falar em dever de indenizar ou em declaração de inexigibilidade de dívida que permanece aberta por falta de repasse de valores.

8) Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença de primeiro grau (ID 79215563) por seus próprios e jurídicos fundamentos.

9) Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade em razão do benefício da assistência judiciária gratuita ora deferido, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

ROBERTO WILLIAM PEREIRA VIEIRA

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)